Tribunal: TJPA
Processo: 0811913-97.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811913-97.2019.8.14.0006

APELANTE: MAURO JOSE FERNANDES CONCEICAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. AGENTE PENITENCIÁRIO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS – FIC. CONDUTA AMOLDADA AO PREVISTO NOS ITENS 4.3.2 E 4.3.3 DO EDITAL 001/2019/SUSIPE. LEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Diversamente do alegado não se trata de figurar ou não como réu, mas de verdadeira omissão acerca da existência desses processos ainda que arquivados. Destarte a omissão de informações na fase de investigação social amolda-se à hipótese de eliminação.

2.

Com efeito, a investigação social não está volvida unicamente com intuito de devassar os antecedentes criminais dos candidatos, mas também averiguar sua vida pregressa perquirindo sobre possíveis/eventuais condutas éticas, sociais e morais visando aquilatar seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades a serem futuramente desenvolvidas pelo eventual servidor penitenciário.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0811913-97.2019.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MAURO JOSÉ FERNANDES CONCEIÇÃO

ADVOGADO: JOSE DE OLIVEIRA LUZ NETO (OAB/PA 14.426)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO (OAB/PA 7.730)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, no sentido de afastar eliminação ocorrida no PSS, Edital nº 001/2019 – SUSIPE, atual SEAP, decorrente de omissão de informações na Ficha de Informações Reservadas – FIR, consistente da existência de processos nº 0000262-22.2017.8.14.0055 e nº 0001473-17.2011.8.14.0601.

Em breve síntese, o apelante alegou que não figura como réu processo algum. Esclareceu que em tais processos, inquérito policial e TCO, houve arquivamento e a absolvição inexistindo, assim, ação penal em curso razão pela qual requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente o pedido inicial para ordenar a matrícula no curso de Agente Prisional Temporário.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Consta na petição inicial o motivo da eliminação, confira-se:

“considerando o item 4.3.3 do Edital nº 001/2019, em razão de identificação de informação omitidas pelo candidato na Ficha de Informações Reservadas (TJPA: Proc. 000026222.2017.8.14.0055; Libra: Proc. Nº 0000262-22.2017.8.14.0055 e Proc. 000147317.2011.814.0601), a Comissão de Análise de Pesquisa Social decidiu por sua não recomendação”.

É oportuno atentar para os termos do Edital de regência do PSS dispondo:

4.3.2. A pesquisa social, de responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, visa analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais, condutas éticas, morais e sociais que porventura tenha praticado no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas pelo servidor penitenciário.

4.3.3. O procedimento de investigação social será continuo, podendo o candidato ser eliminado do PSS a qualquer momento, durante o período da seleção, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal ou por atos de improbidade administrativa, nos termos da legislação em vigor, caso seja evidenciado que o candidato omitiu informações sobre seu envolvimento em atividades ilícitas, bem como atividades incompatíveis com a ética, moralidade e probidade exigida pelo serviço público ou inseriu na documentação apresentada, dados inverídicos utilizando-se de algum meio fraudulento para participar do certame. (Grifei)

Diversamente do alegado não se trata de figurar ou não como réu, mas de verdadeira omissão acerca da existência desses processos ainda que arquivados. Destarte a omissão de informações na fase de investigação social amolda-se à hipótese de eliminação.

Com efeito, a investigação social não está volvida unicamente com intuito de devassar os antecedentes criminais dos candidatos, mas também averiguar sua vida pregressa perquirindo sobre possíveis/eventuais condutas éticas, sociais e morais visando aquilatar seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades a serem futuramente desenvolvidas pelo eventual servidor penitenciário. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL NÃO DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE.

1. Tratam os presentes autos de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida em Mandado de Segurança impetrado por João Lucas Oliveira da Silva contra ato do Diretor da Coordenação de Concursos da Fundação Universa e do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, em face de sua eliminação do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro-reserva para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, em razão de supostos envolvimentos do impetrante em infrações penais.

2. O Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, consignou (fls. 156-161, e-STJ): "A Banca Examinadora (...) , apesar da omissão do impetrante tomou conhecimento do seu envolvimento em dois fatos, a saber: Termo Circunstanciado nº 601/2001 (...) extinto sem julgamento de mérito em 25/11/2002; e, Termo Circunstanciado nº 16/2010 (...) em que o impetrante cumpriu integralmente a transação penal, com trânsito em julgado em 23/11/2010. Dessa forma, em razão da omissão e da falta de procedimento social irrepreensível e idoneidade moral inatacável não recomendou o impetrante; "o impetrante foi considerado não recomendado, pela Comissão Examinadora da Fundação Universa, ao fundamento de ter omitido seu envolvimento nos termos circunstanciados mencionados alhures (processos nºs 2010.01.1.017154-2 e 2002.01.1.096661-0), não tendo o candidato juntado documento capaz de afastar as informações encontradas pela Comissão do Concurso, tampouco apresentado justificativa capaz de considerá-lo apto ao exercício das funções do cargo almejado" ; e "como o impetrante violou as normas do edital, omitindo informações na Ficha de Informações Confidenciais, não há ilegalidade no ato que o eliminou na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso de agente de atividade penitenciária do Distrito Federal".

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

4. A entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público
.

5. Recurso Ordinário não provido.
(RMS n. 56.376/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 13/11/2018.)

Dessa forma, é inconteste a omissão de informações pelo apelante estando patente o desrespeito para coma previsão do edital mostrando-se correta sua eliminação.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto.

P. R. I. C.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/07/2023